Tribunal: STF
Processo: RHC 249737
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — Lei de Drogas).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível, no caso, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal julgada improcedente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    3. Saber se é possível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando as circunstâncias do caso concreto.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    5. A conclusão da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido — 600 tijolos de maconha, além de 37 sacos plásticos contendo a mesma substância, com massa líquida total de quase 700kg —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. De fato, as circunstâncias indicadas demonstram a dedicação da acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    6. Dissentir da decisão recorrida demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.